Tribunal: TJMT
Processo: 0026406-16.2004.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 28846/2015
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE NA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO NO DETRAN/MT – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR – INOCORRÊNCIA – TERCEIRO BENEFICIADO – LIAME SUBJETIVO EXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa por ausência de notificação para apresentação de defesa preliminar quando comprovado nos autos que o réu foi, sim, pessoalmente notificado para tanto.
Restando comprovada a fraude no sistema de emissão de CNH’S no DETRAN/MT e o liame subjetivo entre a servidora responsável pelas alterações ilícitas no sistema o terceiro diretamente beneficiado pela obtenção de documento de habilitação de forma fraudulenta, escorreita a sentença que julga procedente a ação de improbidade administrativa.

APELANTE(S):
ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0026406-26.2004.8.11.0041 – Cód. 179101), julgou procedentes os pedidos para condenar o Apelante, dentre outros demandados, às penas de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos e de proibição de contratação com o Poder Público pelo mesmo período.
Em suas razões, alega, preliminarmente, violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois, apesar de não ter sido encontrado para fins de apresentação de defesa prévia, não lhe foi nomeado curador nessa fase processual, tampouco teve oportunidade de ser ouvido na fase de inquérito.
No mérito, defende a ausência de provas suficientes para a condenação e a ausência de dolo em sua conduta quando do requerimento da segunda via da carteira de habilitação, haja vista já possuir habilitação desde 1997 e ter se submetido aos testes exigidos para a sua renovação.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja afastada a sua condenação.
Contrarrazões às fls. 538/543.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 551/552, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Defende o Recorrente a ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa ao argumento de não ter sido notificado para apresentação de defesa prévia, tampouco ouvido em sede inquisitorial.
Sem razão.
Diversamente do alegado, verifica-se dos autos que o Apelante foi, sim, notificado pessoalmente para apresentar defesa prévia, como se verifica da certidão de fl. 270v, contudo, optou por não fazê-lo, não sendo caso de nomeação de curador especial para tanto.
Outrossim, o inquérito civil tem natureza investigativa e finalidade instrumental na busca de instrumentos que justifiquem o ajuizamento de ação civil pública e, nessa qualidade, prescinde de contraditório e ampla defesa, mormente quando ausente qualquer restrição de direitos ou aplicação de sanções.
Ante o exposto rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â NI M E

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra JOSIANE MICHELE FRANCHINI, ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA e GERALDO TAVIANO DE MELO aduzindo, em suma, que a primeira, aproveitando-se da função que exercia como estagiária do DETRAN/MT, inseriu dados falsos no sistema de forma a possibilitar a expedição de carteiras nacionais de habilitação ideologicamente falsas em favor dos últimos.
Após o devido trâmite processual, e restando os pedidos julgados procedentes, com a condenação dos demandados às penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/91, insurgiu-se o Apelante Romildo Alves de Oliveira contra as sanções de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 3 anos, ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação e de dolo em sua conduta.
Razão não lhe assiste.
A fraude no sistema de controle de habilitação do DETRAN/MT – consistente na alteração, pela estagiária Josiane, dos nomes e dados pessoais existentes nos prontuários de pessoas já habilitadas para fazer com que outras não cadastradas pudessem emitir a segunda via ou realizar a renovação de uma carteira ideologicamente falsa – restou comprovada nos autos.
Aliás, sequer houve recurso de apelação interposto por Josiane, tornando a questão incontroversa.
Com efeito, verifica-se que, em 06/04/2000, o prontuário até então pertencente à Daniel Lopes Ferreira passou a pertencer ao Apelante Romildo (fl. 41), o que permitiu a confecção de uma carteira de habilitação categoria “AE” em seu nome (fls. 41, 489v).
Embora alegue em suas razões recursais, com base em extratos emitidos a partir do site do DETRAN (fls. 486, 500 e 501), que se submeteu aos testes exigidos para a renovação de sua carteira de habilitação, não há como se olvidar, como salientado pelo Apelado, que a fraude consistia justamente na inserção de dados falsos no sistema de forma a dar aparência de legalidade à emissão da nova CNH, razão pela qual tais dados não se prestam a comprovar a alegada regularidade na citada renovação.
Em verdade, como consignado pelo julgador singular, em nenhum momento o Apelante procurou demonstrar que a obtenção da carteira de habilitação decorreu de procedimento lícito e dissociado das alterações fraudulentas promovidas no sistema.
Nesse contexto, e considerando que a CNH é documento pessoal que aproveita somente ao seu titular, evidente a existente de liame subjetivo entre Josiane, responsável pelas alterações ilícitas no sistema, e o Apelante, que foi diretamente beneficiado pela obtenção de documento de habilitação de forma fraudulenta, não precedido dos exames legalmente previstos para tanto, encontrando-se escorreita a sentença que o condenou nas sanções da Lei de Improbidade Administrativa.
Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE NO SISTEMA DE EMISSÃO DE CNH ́S – COMPROVAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZA – PENAS DA LEI 8.492/92 – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Estando comprovada a fraude na emissão de CNH’S por servidor com senha pessoal, é de ser julgada procedente a ação de improbidade, por violação ao art. 11 da Lei n° 8.429/92. (Ap. 102695, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR